Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0714473-27.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A RECORRENTE: PEDRO GONTIJO MENEZES DESPACHO Proceda o advogado peticionante, nos termos do art. 3o da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. Brasília/DF, 8 de março de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora